Tribunal: TCU
Processo: 008.861/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 36/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2289/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria constantes da lista 36/2025, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.861/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abilio Pereira de Araujo (XXX.754.534-XX); Adair Martins de Oliveira (XXX.155.862-XX); Adao Soares dos Santos (XXX.384.698-XX); Adelcina Orcina de Almeida Silva (XXX.761.921-XX); Adelia Vieira da Silva (XXX.803.197-XX); Adelino Morais Filho (XXX.624.943-XX); Adelma Firmino de Matos (XXX.499.063-XX); Adilson de Souza Raiol (XXX.291.412-XX); Afonso de Souza (XXX.354.672-XX); Agenor Borges (XXX.860.158-XX); Agenor Caldeira de Souza (XXX.134.562-XX); Agenor Soares de Arruda (XXX.657.763-XX); Agnaldo Soares Barbosa (XXX.789.465-XX); Agripino Martins Viana (XXX.897.153-XX); Aide Nazareth Ferreira (XXX.385.157-XX); Airton Santana de Oliveira (XXX.648.813-XX); Albanize Ferreira da Silva (XXX.617.207-XX); Alciberia Teixeira da Silva (XXX.192.797-XX); Alcides Alves da Silva (XXX.279.096-XX); Alcileny Ferreira de Souza (XXX.677.812-XX); Alcino Adalberto Pereira (XXX.557.996-XX); Aldemir Batista de Moura (XXX.407.594-XX); Alexandre Mathias Melato (XXX.718.707-XX); Aline Santoro (XXX.954.797-XX); Aluisio Augusto da Silva (XXX.719.324-XX); Aluisio Dantas de Oliveira (XXX.684.332-XX); Amaro Gregorio da Silva (XXX.711.764-XX); Ana Cecilia Cansancao Nogueira Barbosa (XXX.141.694-XX); Ana Cristina Gomes Duarte (XXX.260.317-XX); Ana Cristina Nunes Piuco (XXX.551.652-XX); Ana Inez dos Santos (XXX.895.469-XX); Ana Lucia Avila dos Santos (XXX.788.050-XX); Ana Lucia da Silva Ziegler (XXX.296.051-XX); Ana Maria Cardoso da Silva (XXX.151.403-XX); Ana Maria Ferreira de Souza (XXX.049.237-XX); Ana Maria Pesce Lamas (XXX.741.527-XX); Ana Maria da Silva Simoes (XXX.535.006-XX); Ana Maria da Silva Teixeira (XXX.271.867-XX); Ana Maria de Oliveira Batista (XXX.197.882-XX); Ana Paula Lima Mesquita (XXX.740.897-XX); Ana Silvestre Pereira (XXX.980.166-XX); Ana Tereza Bandeira Marinho Alves (XXX.681.907-XX); Ana Tereza The Bonifacio Alves (XXX.897.404-XX); Ana Virginia Leda Almeida (XXX.917.787-XX); Ananias Araujo dos Santos (XXX.994.413-XX); Anastacio Trindade de Sousa (XXX.597.022-XX); Angela Maria Trindade da Costa (XXX.273.302-XX); Angela Regina de Aguiar Pupo (XXX.992.527-XX); Angela Soraya Leite Sampaio (XXX.951.202-XX); Angela dos Santos Sampaio (XXX.308.581-XX); Angelina Mendes Cardoso Mineiro (XXX.949.803-XX); Anila Ortiz da Silva (XXX.573.202-XX); Anildo Rodrigues de Souza (XXX.564.233-XX); Anivaldo dos Santos Goncalves (XXX.919.197-XX); Anna Cristina Cardoso Fontes dos Santos (XXX.173.767-XX); Anquisio Alves de Moura (XXX.537.293-XX); Antonia Aleni Carvalho Saraiva (XXX.326.303-XX); Antonia Alves de Moraes (XXX.999.152-XX); Antonia Felismina Azevedo (XXX.736.613-XX); Antonia Lucia de Faria (XXX.398.596-XX); Antonia Marques dos Santos (XXX.319.523-XX); Antonia Santa de Lima (XXX.386.902-XX); Antonia Vieira Gomes (XXX.392.031-XX); Antonia de Oliveira Lopes (XXX.926.432-XX); Antonio Agenor do Nascimento (XXX.884.172-XX); Antonio Aluisio de Oliveira (XXX.439.033-XX); Antonio Alves Bezerra (XXX.588.293-XX); Antonio Batista Barbosa (XXX.583.807-XX); Antonio Belisario Miranda (XXX.750.623-XX); Antonio Benedito da Silva (XXX.465.744-XX); Antonio Bezerra Duarte (XXX.065.303-XX); Antonio Bezerra da Silva (XXX.106.258-XX); Antonio Carlos Francesconi do Valle (XXX.686.447-XX); Antonio Carneiro da Costa (XXX.454.912-XX); Antonio Carvalho Filho (XXX.065.673-XX); Antonio Dionizio da Silva (XXX.035.782-XX); Antonio Francisco Praseres (XXX.821.433-XX); Antonio Gilson Santos Ferraz (XXX.120.806-XX); Antonio Hamilton de Sousa (XXX.988.623-XX); Antonio Ivaldo do Nascimento (XXX.817.062-XX); Antonio Lisboa Jorge (XXX.051.897-XX); Antonio Luciano Rodrigues de Andrade (XXX.422.668-XX); Antonio Maria Ribeiro dos Santos (XXX.681.462-XX); Antonio Martins de Almeida Junior (XXX.796.046-XX); Antonio Mauricio de Oliveira (XXX.592.483-XX); Antonio Moacir Goncalves (XXX.163.833-XX); Antonio Pereira dos Santos (XXX.469.083-XX); Antonio Sergio Braga da Silva (XXX.738.302-XX); Antonio Soares de Oliveira Neto (XXX.344.514-XX); Antonio Venancio Geracino Ramos (XXX.685.703-XX); Antonio Ximendes de Aguiar (XXX.811.082-XX); Antonio da Costa Campos (XXX.789.203-XX); Aparecida Ormenese da Cruz (XXX.926.882-XX); Aparecida Regina da Silva (XXX.791.246-XX); Aparecido Gomes da Silva (XXX.067.561-XX); Arice Gomes Lustosa (XXX.440.763-XX); Aridney Loyelo Barcellos (XXX.379.821-XX); Arlete de Oliveira (XXX.483.207-XX); Arlindo Goncalves Marinho (XXX.212.407-XX); Arlindo Laudelino Rodrigues (XXX.217.394-XX); Armando da Costa Gomes (XXX.963.732-XX); Arnaldo Castro dos Santos (XXX.995.872-XX); Assis Ferreira Henriques Teixeira (XXX.730.620-XX); Athayr de Assis Muniz (XXX.537.901-XX); Augusto Cesar Rocha da Silva (XXX.364.301-XX); Aurea Aparecida Cardoso dos Santos (XXX.207.665-XX); Avany Costa Alves (XXX.733.817-XX); Beatriz Aceti Lenz Cesar (XXX.755.867-XX); Beatriz Amelia Amaro (XXX.974.497-XX); Benedita dos Santos de Lima (XXX.708.492-XX); Benedito Batista de Holanda (XXX.059.823-XX); Benedito Ferreira de Freitas (XXX.088.003-XX); Benedito Wilton da Silva (XXX.017.532-XX); Carla Maria Miranda Santos (XXX.099.271-XX); Carlito Luiz dos Santos (XXX.066.807-XX); Carlos Alberto Bacelar dos Santos (XXX.756.922-XX); Carlos Alberto Correa de Almeida (XXX.207.307-XX); Carlos Alberto Cunha do Nascimento (XXX.834.113-XX); Carlos Alberto Jardim da Silva (XXX.447.572-XX); Carlos Alberto Lobato Costa (XXX.690.142-XX); Carlos Alberto Patricio de Almeida (XXX.492.203-XX); Carlos Alberto Pereira Lima (XXX.675.869-XX); Carlos Alberto Pereira de Moura (XXX.334.677-XX); Carlos Alberto da Rocha Machado (XXX.991.967-XX); Carlos Alberto de Oliveira (XXX.886.827-XX); Carlos Alberto de Oliveira (XXX.756.427-XX); Carlos Alberto dos Santos (XXX.240.907-XX); Carlos Antonio Rocha Vieira (XXX.339.553-XX); Carlos Augusto Baptista Ramos (XXX.385.577-XX); Carlos Augusto Pavao (XXX.395.827-XX); Carlos Augusto Ramalho de Mello (XXX.506.257-XX); Carlos Henrique Machado Bittencourt Silva (XXX.999.547-XX); Carmem Lucia Santos Guedes Ribeiro (XXX.154.312-XX); Carmen Lucia Rodrigues de Carvalho (XXX.919.867-XX); Carmen Lucia de Abreu Athayde (XXX.225.847-XX); Carminda Maria Campanate Ribeiro (XXX.067.706-XX); Catarina Oliveira Petropouleas (XXX.783.438-XX); Catarina Waszczynsky (XXX.156.919-XX); Cecilia Maria de Avila Ferreira (XXX.760.016-XX); Celia Maria Silva Souza (XXX.898.805-XX); Celia Maria de Azevedo Ribeiro (XXX.464.743-XX); Celia Regina de Moraes (XXX.687.907-XX); Celia Rita Souza Sabatini (XXX.366.425-XX); Celia da Cunha (XXX.558.467-XX); Celso Moura Neves (XXX.714.615-XX); Chelston Rainier Rodrigues de Amorim (XXX.339.687-XX); Cicero Estevam da Silva (XXX.510.502-XX); Cicero Pereira da Silva (XXX.562.163-XX); Cilenia Maria Gomes (XXX.161.277-XX); Cirilo Bento Vieira (XXX.625.727-XX); Civilda Pinho dos Santos (XXX.882.632-XX); Clara de Souza Araujo (XXX.157.098-XX); Claudia Chalhoub Garcez (XXX.069.857-XX); Claudia Fernanda Galvao Fonseca (XXX.851.537-XX); Claudia Maria de Sousa Farias (XXX.767.203-XX); Claudia Noger (XXX.584.336-XX); Claudia Regina Santiago Campos Maia (XXX.500.571-XX); Claudio Carvalho de Castro (XXX.205.346-XX); Claudio Kenji Tanaka (XXX.984.057-XX); Claudio Roberto Pinto Guerra (XXX.725.967-XX); Clea Maria de Assis Ramos (XXX.354.075-XX); Cleide da Silva Pena (XXX.389.502-XX); Cleyde Simone Franca Netto Chiodi (XXX.762.826-XX); Cloves Almeida Goncalves (XXX.367.353-XX); Clovis Candido de Oliveira (XXX.685.746-XX); Cosme Oliveira Andrade (XXX.523.526-XX); Cuaracy Nunes Abreu dos Santos (XXX.733.172-XX); Daise Silva Rodrigues de Jesus (XXX.563.167-XX); Dalton Figueiredo de Oliveira Pinto (XXX.076.257-XX); Dalton Luiz Guerreiro (XXX.877.746-XX); Dalva Barreiros Evangelista de Carvalho (XXX.806.646-XX); Dalva Moreninha Leao de Oliveira (XXX.052.417-XX); Dalza das Gracas Moraes (XXX.205.917-XX); Damiao Agostinho do Nascimento (XXX.782.191-XX); Damiao Severino Santana (XXX.199.439-XX); Daniel Alves da Silva (XXX.062.724-XX); Daniel Cavalcante Oliveira (XXX.601.007-XX); Darci Rodrigues Goncalves (XXX.219.596-XX); Darcy de Carvalho Santos (XXX.967.596-XX); Darli Amorim Oliveira (XXX.313.413-XX); Dayse Cristina Vilas Boas Dias (XXX.693.687-XX); Deis Luci Santos da Silva (XXX.079.647-XX); Deise Ferreira Baptista (XXX.902.417-XX); Deisimar Barbosa da Conceicao (XXX.620.747-XX); Delcio Jose de Oliveira (XXX.898.017-XX); Delfeu da Silva Gomes (XXX.050.232-XX); Delnir Pontes dos Santos (XXX.872.154-XX); Demerval Marques da Silva (XXX.562.463-XX); Demontie Rodrigues Lima (XXX.562.203-XX); Denise Leite Maia Monteiro (XXX.805.467-XX); Denise Silva Araujo (XXX.238.697-XX); Denise do Amaral Risso (XXX.263.117-XX); Denise dos Santos Silveira (XXX.073.717-XX); Deolindo Sobral da Silva Filho (XXX.346.164-XX); Deonizio Modesto de Oliveira (XXX.875.417-XX); Deusimar Alves Mendes (XXX.925.992-XX); Deuzuila Pires Pereira (XXX.155.472-XX); Diana Colares de Lima (XXX.353.033-XX); Dilma Xavier Spindola (XXX.594.077-XX); Dina Tereza Andre Ramos Fukelman (XXX.330.607-XX); Dina de Souza e Silva Espindola (XXX.430.797-XX); Dionice da Silva (XXX.472.616-XX); Domingos Savio Pereira (XXX.083.076-XX); Doneval Batista Pinto (XXX.920.522-XX); Doris Rangel Diogo (XXX.499.757-XX); Ducineide da Silva Costa (XXX.984.162-XX); Dulce Maria Balbina da Silva Lopes (XXX.715.907-XX); Edgar Evandro Dias Carneiro Junior (XXX.075.403-XX); Edgard Nunes Correa (XXX.114.781-XX); Edileno de Almeida Barbosa (XXX.135.522-XX); Edilson Odegar de Assis (XXX.421.815-XX); Edilton Lopes de Vasconcelos (XXX.115.124-XX); Edis Goncalves Veloso (XXX.648.210-XX); Edma Gomes (XXX.668.257-XX); Edmea Conte dos Santos (XXX.642.097-XX); Edmilson Albuquerque Gouveia (XXX.952.383-XX); Edmundo Ribeiro Neto (XXX.940.605-XX); Edna Colangelo Matos (XXX.586.363-XX); Edna Maria Savaget Barbosa (XXX.733.336-XX); Edna Socorro Nery Juca (XXX.079.312-XX); Edna de Oliveira Santos (XXX.713.407-XX); Edson Cosme Tavares (XXX.021.214-XX); Eduardo Cortez Vassallo (XXX.670.417-XX); Eduardo Rosa dos Santos (XXX.968.032-XX); Edvaldo Luiz Carneiro (XXX.627.734-XX); Eleir Cristino de Oliveira (XXX.643.896-XX); Elenice Wottrich Hermann (XXX.098.812-XX); Eliana Maria Leite Souza (XXX.183.445-XX); Eliane Ramos de Oliveira (XXX.107.747-XX); Eliane Ruas Lima de Freitas (XXX.310.947-XX); Eliane de Oliveira Brito (XXX.983.727-XX); Elias Batista de Souza (XXX.326.953-XX); Elias Carlos Bezerra (XXX.821.703-XX); Elias Francisco Leonel (XXX.403.694-XX); Elias Lima Borges (XXX.958.222-XX); Elias Ribeiro Correa (XXX.758.326-XX); Eliene Solange do Amaral Milhomem (XXX.721.032-XX); Eliete da Silva Souza (XXX.012.392-XX); Elieusa Ferreira Veiga (XXX.057.812-XX); Eliezer Pessoa da Silva (XXX.725.602-XX); Elinete Rosario dos Santos Mendes (XXX.400.792-XX); Elisabete Batista Ribeiro (XXX.335.166-XX); Elisabete Jesus de Souza (XXX.131.357-XX); Elizabete Carvalho Costa (XXX.317.377-XX); Elizabeth Fernandes da Silveira (XXX.808.152-XX); Elizama Umbelino Amorim de Andrade (XXX.682.297-XX); Elizene de Souza Lima (XXX.613.302-XX); Elma Oliveira Quintanilha (XXX.471.877-XX); Eloy Lourenco (XXX.785.472-XX); Ely Vicente Aparecido de Paula (XXX.947.776-XX); Elza Aparecida Araujo Lemos (XXX.019.776-XX); Elza Aparecida Goncalves (XXX.615.111-XX); Elza Mendes (XXX.716.332-XX); Emilio Cardoso Aguirre (XXX.987.257-XX); Enderson Hernandes Castilho (XXX.293.577-XX); Ermelindia Silvestre de Souza (XXX.189.722-XX); Ernandes Jose Augusto (XXX.413.287-XX); Ernesto de Oliveira Sertorio (XXX.646.387-XX); Eronaldo Gomes da Silva (XXX.126.472-XX); Eroni Batista de Lima (XXX.793.503-XX); Eronides Tavares da Silva (XXX.183.436-XX); Ester Moraes Labrunie (XXX.012.447-XX); Eteuvino Francisco Dorneles (XXX.049.652-XX); Eugenio Benedito Campos Soares (XXX.806.262-XX); Eunice Alves dos Reis (XXX.047.372-XX); Eunice Alves dos Reis (XXX.724.757-XX); Eva Oliveira da Silva (XXX.689.912-XX); Eva Veiga da Costa (XXX.034.266-XX); Evanilda Anastacio da Silva (XXX.395.017-XX); Expedito Herculano Silva (XXX.122.783-XX); Fatima Maria Ferreira de Paulo (XXX.582.303-XX); Fernando Luiz Bruzdzensky de Faria (XXX.565.947-XX); Filomena de Jesus (XXX.530.636-XX); Florisvaldo Alves Frederico (XXX.754.216-XX); Francelina da Silva Pena (XXX.646.942-XX); Francineide Martins de Oliveira (XXX.811.402-XX); Francinete Alves Silva (XXX.861.392-XX); Francisca Abigail de Vasconcelos (XXX.501.503-XX); Francisca Alves Pereira (XXX.607.002-XX); Francisca Izaete Silva (XXX.738.502-XX); Francisca Lumesia da Costa (XXX.462.002-XX); Francisca Maria Frota Lima (XXX.361.303-XX); Francisca Nascimento Barbosa (XXX.461.112-XX); Francisca Praciano Rodrigues Sampaio (XXX.029.753-XX); Francisca Rocha de Vasconcelos (XXX.097.202-XX); Francisca Walda de Oliveira Freire (XXX.308.413-XX); Francisco Arnaldo Manoel Kaxinawa (XXX.864.042-XX); Francisco Bezerra da Silva (XXX.224.542-XX); Francisco Carlos de Oliveira (XXX.653.579-XX); Francisco Clovis de Oliveira (XXX.541.803-XX); Francisco Ferreira Mattar (XXX.449.366-XX); Francisco Fuentes Morais (XXX.838.807-XX); Francisco Gomes Fernandes (XXX.042.247-XX); Francisco Gomes de Sousa (XXX.274.722-XX); Francisco Helder de Vasconcelos (XXX.549.903-XX); Francisco Juliao Barbosa (XXX.306.804-XX); Francisco Leal de Brito (XXX.570.044-XX); Francisco Martins Freire (XXX.901.102-XX); Francisco Prudencio dos Santos (XXX.283.159-XX); Francisco Ramos dos Santos (XXX.333.383-XX); Francisco Ricardo Freire Gadelha (XXX.623.873-XX); Francisco Rodrigues da Silva (XXX.538.303-XX); Francisco Severino Filho (XXX.075.093-XX); Francisco das Chagas Gomes (XXX.986.822-XX); Francisco das Chagas Medeiros (XXX.092.543-XX); Francisco das Chagas Oliveira (XXX.963.523-XX); Francisco das Chagas Silva Sousa (XXX.779.693-XX); Francisco das Chagas de Oliveira (XXX.937.423-XX); Francisco de Assis Gomes (XXX.911.552-XX); Gastao Cavalcante de Araujo (XXX.342.262-XX); Geisa Miriam Fossati Cortes (XXX.987.321-XX); Geiza Carvalho Maciel (XXX.051.425-XX); Genessil Pereira de Lima (XXX.947.601-XX); Geraldo de Azevedo Evangelista (XXX.438.946-XX); Geraldo dos Santos (XXX.527.936-XX); Gercimar Mendes das Chagas (XXX.505.541-XX); Gercy Dias Lopes (XXX.428.112-XX); Gervasio dos Santos Corvellho (XXX.025.502-XX); Gerzo Maria Matias (XXX.022.287-XX); Gilma Bandeira Valadao (XXX.835.630-XX); Gilmar Otaviano Gontijo (XXX.562.971-XX); Gilmar Tadeu Cantadori (XXX.076.557-XX); Gilson Pereira dos Santos (XXX.721.046-XX); Gilvan Nunes dos Santos (XXX.714.794-XX); Giudete Fiorani da Silva (XXX.763.007-XX); Gizele Geralda Garcia Feitoza (XXX.437.851-XX); Glaucia Valeria Porto Neves (XXX.281.727-XX); Gloria Maria Coelho Lima (XXX.732.903-XX); Gloria Maria Gurgel Praxedes (XXX.967.462-XX); Graciliano Ferreira da Silva (XXX.813.331-XX); Gregorio Alves Filho (XXX.563.735-XX); Guiara Medeiros da Silva Rocha (XXX.507.007-XX); Hailton Cordeiro Munis (XXX.066.099-XX); Helder Jose de Souza (XXX.902.406-XX); Helena Martha de Souza Cantoni (XXX.817.156-XX); Helenita Fernandes de Souza (XXX.120.042-XX); Helio Maia Leite (XXX.867.313-XX); Helius Dias (XXX.462.422-XX); Henrique Pereira de Carvalho (XXX.546.481-XX); Herculano Nogueira (XXX.375.743-XX); Hermes Pereira Horas (XXX.608.044-XX); Hilda Malta Febronio (XXX.758.306-XX); Hilda Raimunda da Silva (XXX.443.226-XX); Hiron Romeu Rocha (XXX.496.841-XX); Ida Maria Rossi (XXX.377.086-XX); Idalena da Silva Dias (XXX.857.032-XX); Idalino Pereira Silva (XXX.785.476-XX); Idario Cardoso da Cruz (XXX.770.709-XX); Ieda de Almeida Galamba (XXX.706.627-XX); Ileude Barbosa Correa (XXX.196.572-XX); Ilton Bezerra Pereira (XXX.582.037-XX); Inacio de Andrade Camara (XXX.669.906-XX); Ines Goncalves Rodrigues (XXX.563.203-XX); Inocencio do Carmo Sarto (XXX.695.296-XX); Iona Maria Vasconcelos (XXX.194.743-XX); Iones Silvestre Costa (XXX.343.506-XX); Iracema Costa de Oliveira (XXX.200.102-XX); Iraci Ferreira Brandao (XXX.089.007-XX); Irani Maria de Jesus Honorato de Oliveira (XXX.922.524-XX); Irene Raimunda da Silva (XXX.559.782-XX); Irene de Oliveira dos Santos (XXX.117.002-XX); Isabel Maria Ayres da Fonseca (XXX.212.411-XX); Isabel de Fatima Bizinotto Tomain (XXX.901.336-XX); Isaura Ferreira do Nascimento Santos (XXX.625.912-XX); Istelita Alves Cabral (XXX.476.272-XX); Ivair Sampaio Fraga (XXX.597.007-XX); Ivonete Moreno (XXX.578.712-XX); Izabel Cristina de Oliveira (XXX.332.316-XX); Izolda Maria Von Rondow (XXX.593.822-XX); Jaco Cardoso Palheta (XXX.104.492-XX); Jader Ferro de Oliveira (XXX.803.806-XX); Jailson Guedes de Souza (XXX.857.474-XX); Jaime Alves Cajazeira (XXX.328.695-XX); Jaime Marques da Silva (XXX.748.792-XX); Jane Henrique de Menezes (XXX.683.077-XX); Janilde Silva Santos Peixoto (XXX.975.762-XX); Joana Darc Palheta Falcao (XXX.110.472-XX); Joana Darc dos Santos Lima (XXX.411.302-XX); Joana Fernandes da Silva (XXX.312.853-XX); Joana Maria Alves (XXX.868.805-XX); Joao Alberto Ribeiro Moreira (XXX.398.643-XX); Joao Alberto de Melo (XXX.945.903-XX); Joao Antonio da Silva Leite (XXX.894.276-XX); Joao Augusto Echternacht Meliga (XXX.901.371-XX); Joao Batista Ferreira de Castro (XXX.027.101-XX); Joao Batista Rodrigues (XXX.336.556-XX); Joao Batista Santa Rosa Pereira (XXX.339.422-XX); Joao Batista da Silva (XXX.361.007-XX); Joao Batista de Freitas (XXX.673.006-XX); Joao Borges Salgado (XXX.235.153-XX); Joao Bosco de Arede (XXX.507.936-XX); Joao Carlos Costa (XXX.758.497-XX); Joao Carlos dos Santos (XXX.100.787-XX); Joao Euridson Ferreira de Oliveira (XXX.423.586-XX); Joao Igino Sanches (XXX.534.798-XX); Joao Pantoja da Silva (XXX.675.652-XX); Joao Ribeiro da Silva (XXX.090.251-XX); Joao Roberto Versiani de Azevedo (XXX.584.286-XX); Joao Soares dos Santos (XXX.247.503-XX); Joao Vanderlao Guedes de Brito (XXX.962.986-XX); Joao Wanderley do Nascimento (XXX.828.668-XX); Joao de Sousa Santos (XXX.692.052-XX); Joaquim Correia de Araujo (XXX.456.905-XX); Joaquim de Souza Pereira (XXX.186.746-XX); Jocilea Silva dos Santos (XXX.051.697-XX); Joelcio Sousa Santos (XXX.724.392-XX); Jonair Lopes de Oliveira (XXX.848.056-XX); Jorge Affonso de Moraes (XXX.231.437-XX); Jorge Dias Braga (XXX.852.297-XX); Jorge Firmino Noel (XXX.213.517-XX); Jorge Honorio Freitas dos Santos (XXX.165.642-XX); Jorge Luiz Cordeiro dos Santos (XXX.474.607-XX); Jorge Simas (XXX.992.177-XX); Jorge Soares de Sousa (XXX.182.692-XX); Jorgina Monteiro Pinto (XXX.560.572-XX); Jose Abel de Almeida Neto (XXX.688.077-XX); Jose Adriano Pinto (XXX.984.566-XX); Jose Alberto Viana de Bem (XXX.124.267-XX); Jose Alves Silva (XXX.952.083-XX); Jose Alves dos Santos (XXX.604.605-XX); Jose Americo Rocha Santos (XXX.058.647-XX); Jose Ana da Silva Filho (XXX.622.654-XX); Jose Antonio Lopes (XXX.303.121-XX); Jose Antonio Macedo (XXX.439.676-XX); Jose Antonio Thomaz do Nascimento (XXX.579.787-XX); Jose Antonio de Oliveira (XXX.207.115-XX); Jose Aristeu de Araujo (XXX.627.406-XX); Jose Augusto Araujo Driendl Filho (XXX.054.427-XX); Jose Auto dos Santos (XXX.449.457-XX); Jose Camarco Lima (XXX.640.471-XX); Jose Candido (XXX.130.862-XX); Jose Carlos Rodrigues Ferreira (XXX.100.647-XX); Jose Carlos Silva de Melo (XXX.296.444-XX); Jose Carlos de Souza (XXX.012.957-XX); Jose Carlos dos Santos (XXX.291.507-XX); Jose Carmo de Souza (XXX.454.712-XX); Jose Carvalho Guimaraes (XXX.908.927-XX); Jose Dias do Rosario (XXX.177.262-XX); Jose Domingos Araujo Santos (XXX.828.305-XX); Jose Ferreira da Silva (XXX.555.903-XX); Jose Geraldo Lopes da Mota (XXX.091.196-XX); Jose Helio Limeira da Silva (XXX.915.693-XX); Jose Ilton Ferreira Santana (XXX.332.106-XX); Jose Joao de Oliveira (XXX.102.716-XX); Jose Lima (XXX.860.202-XX); Jose Luciano Paulo Moreira (XXX.491.796-XX); Jose Luciano dos Santos (XXX.064.108-XX); Jose Maria Gomes Pereira (XXX.288.606-XX); Jose Marques da Cruz (XXX.423.952-XX); Jose Mauricio Ramos (XXX.995.213-XX); Jose Murilo Campos (XXX.699.403-XX); Jose Natalino Rodrigues de Sousa (XXX.168.312-XX); Jose Nilton Marques de Oliveira (XXX.596.807-XX); Jose Paula dos Reis (XXX.575.522-XX); Jose Pereira Honorato (XXX.994.691-XX); Jose Pereira de Santana (XXX.242.815-XX); Jose Raimundo Jaques (XXX.015.762-XX); Jose Ramos da Silva (XXX.068.112-XX); Jose Reinaldo Soares Ribeiro (XXX.142.947-XX); Jose Reis Campos (XXX.911.252-XX); Jose Ribeiro Sobrinho (XXX.824.903-XX); Jose Ricardo Costa Miranda (XXX.800.563-XX); Jose Roberio Sena (XXX.090.606-XX); Jose Roberto da Silva (XXX.474.386-XX); Jose Satolani Ribeiro (XXX.848.121-XX); Jose Sebastiao Parente (XXX.405.628-XX); Jose Vasconcelos Batista (XXX.137.472-XX); Jose da Cruz de Araujo Ferreira (XXX.220.452-XX); Jose das Gracas da Silva (XXX.657.056-XX); Jose de Ribamar Ribeiro Aires (XXX.129.423-XX); Josenita de Castro Souza (XXX.274.755-XX); Josineide Barbosa dos Santos Monteiro (XXX.633.502-XX); Jovane Jose de Castro Macedo (XXX.008.128-XX); Jozildo Rodrigues de Souza (XXX.582.407-XX); Jucileine dos Santos Machado Coelho (XXX.190.552-XX); Julieta da Silva Batista (XXX.511.112-XX); Julio Jorge Soares Barbosa (XXX.070.647-XX); Jurea Dias Gouvea (XXX.027.607-XX); Justo Ildefonso de Oliveira (XXX.651.655-XX); Juvenal Alves de Souza (XXX.866.336-XX); Katia Soares Ferreira (XXX.372.357-XX); Katia de Oliveira Fernandes Silva (XXX.121.507-XX); Kergisvaldo Cordeiro da Silva (XXX.441.133-XX); Kioko Notoya (XXX.983.229-XX); Labiby Gazel Picanco (XXX.992.322-XX); Laize Viegas Brilhante da Nobrega (XXX.291.144-XX); Laurencia da Silva Gomes (XXX.407.052-XX); Leda Maria da Conceicao Pedro (XXX.710.747-XX); Leila Correia da Silva Bento (XXX.122.554-XX); Lena Lucia Matos da Silva (XXX.987.632-XX); Leny Cunha dos Santos (XXX.475.397-XX); Lenyr Teixeira Cassio Oliveira (XXX.303.936-XX); Leocy Peixoto de Mesquita (XXX.487.902-XX); Leonidas Monte Batista (XXX.984.552-XX); Leonilde Vieira da Silva (XXX.014.022-XX); Leticia Sampaio Sarmet Moreira (XXX.215.797-XX); Lincoln Antonio Campos Alves (XXX.159.812-XX); Lindaura de Jesus dos Santos (XXX.533.086-XX); Liomar da Silva Santos (XXX.486.052-XX); Lourdes Alves Pereira (XXX.616.332-XX); Lourdes Maia de Araujo (XXX.796.027-XX); Luce Valente Amaral (XXX.510.987-XX); Lucia Maria Ribeiro Duarte (XXX.296.283-XX); Lucia Maria de Andrade Monteiro (XXX.377.557-XX); Lucia Nunes Ferreira (XXX.225.247-XX); Lucia Rodrigues Serradas (XXX.908.107-XX); Lucia de Oliveira Lara Goncalves (XXX.163.296-XX); Luciano Morais Neri (XXX.742.403-XX); Lucileia Maria de Nazare Cantuaria de Oliveira (XXX.205.312-XX); Lucilia Aprigio Mota Almeida (XXX.937.398-XX); Lucimar Alves Rodrigues (XXX.948.072-XX); Lucimar da Rocha Sanches (XXX.884.297-XX); Lucio Ribeiro dos Reis (XXX.969.512-XX); Luis Prates da Silva (XXX.980.102-XX); Luiz Aciole Teodoro Filho (XXX.328.398-XX); Luiz Amaral Santos (XXX.187.338-XX); Luiz Carlos Esteves Gomes (XXX.365.416-XX); Luiz Claudio de Faria (XXX.491.227-XX); Luiz Gonzaga Silverio da Silva (XXX.374.106-XX); Luiz Maia Duraes (XXX.356.636-XX); Luiz Mauricio de Oliveira (XXX.302.511-XX); Luiz Nunes da Silva (XXX.312.189-XX); Luiz Timoteo da Silva (XXX.838.461-XX); Luiz da Silva Bastos (XXX.519.677-XX); Luiza Barbosa Gouveia (XXX.052.253-XX); Luzemira Helena Santos (XXX.382.667-XX); Luzia Santarem Leite (XXX.582.992-XX); Luzia da Cruz Aguiar (XXX.557.211-XX); Luzinete de Oliveira Alves (XXX.452.576-XX); Madalena Magalhaes Felix (XXX.539.322-XX); Manfredo Nomerg (XXX.575.542-XX); Manoel Araujo de Oliveira (XXX.270.192-XX); Manoel Calheiro (XXX.623.582-XX); Manoel Cardoso Prestes (XXX.480.602-XX); Manoel Ferreira Leao (XXX.222.492-XX); Manoel Jose Ribeiro da Silva (XXX.887.031-XX); Manoel Lobato dos Santos (XXX.106.332-XX); Manoel Pereira da Silva (XXX.910.169-XX); Manoel Raimundo Ildeberto Rodrigues Diniz (XXX.117.362-XX); Manoel das Gracas Rego Ribeiro (XXX.541.182-XX); Manoel de Jesus Campos (XXX.720.482-XX); Marcelo Velloso Gouvea (XXX.893.117-XX); Marcia Christina Soares Martinho (XXX.961.627-XX); Marcia Regina dos Santos Oliveira (XXX.729.286-XX); Marcia da Silva (XXX.521.527-XX); Marcio Jose Barbosa (XXX.261.489-XX); Marcio Trota Barroso (XXX.467.676-XX); Marco Antonio Gasparetto (XXX.882.096-XX); Marcos Aurelio Barbosa Leal (XXX.014.944-XX); Marcos Ribeiro Bartholomeu dos Santos (XXX.983.937-XX); Marcos Teles de Melo (XXX.524.545-XX); Margarida Doria Chaves Bevilaqua (XXX.202.823-XX); Margarida Maria Mendonca Ramos Brito (XXX.752.305-XX); Maria Adelaide Francisca Telles (XXX.344.547-XX); Maria Alba Lucia Araujo de Abreu (XXX.370.051-XX); Maria Alice Sereno Guerra (XXX.218.177-XX); Maria Amelia de Jesus (XXX.435.967-XX); Maria America Ventura (XXX.803.647-XX); Maria Angela Paula Motta (XXX.141.477-XX); Maria Angela Silva Lima (XXX.667.403-XX); Maria Aparecida Coelho (XXX.618.404-XX); Maria Aparecida Perdigao Gontijo (XXX.517.006-XX); Maria Aparecida Ribeiro Gama (XXX.165.715-XX); Maria Aparecida de Amorim (XXX.478.016-XX); Maria Aparecida dos Santos Pereira (XXX.520.671-XX); Maria Augusta Santana (XXX.381.335-XX); Maria Celia dos Santos Fernandes Cardoso (XXX.613.753-XX); Maria Cristina Borges de Paiva (XXX.671.476-XX); Maria Cristina Ramos Martins (XXX.828.127-XX); Maria Dalva Tavares dos Santos (XXX.304.901-XX); Maria Del Carmen Gomes Pereira Junqueira (XXX.751.347-XX); Maria Dinar Pinheiro Bizerra (XXX.802.302-XX); Maria Dulce Tavares Rodrigues (XXX.190.262-XX); Maria Eglaiza Costa de Almeida (XXX.544.464-XX); Maria Eliane Alves Pacheco (XXX.610.756-XX); Maria Eliza Rosella (XXX.143.752-XX); Maria Evanezia Fabricio da Rocha (XXX.902.933-XX); Maria Fatima Carlos de Queiroz (XXX.671.842-XX); Maria Fernandes Gabriel (XXX.201.167-XX); Maria Gloria Silva Araujo (XXX.827.960-XX); Maria Gorete Lima da Silva (XXX.040.303-XX); Maria Goreth de Oliveira Cutrim (XXX.853.343-XX); Maria Helena Alves Goncalves (XXX.747.126-XX); Maria Helena de Almeida Velozo (XXX.066.671-XX); Maria Hercilia de Castro Barbosa e Silva (XXX.366.426-XX); Maria Hilva dos Santos (XXX.917.172-XX); Maria Irene Gomes (XXX.997.452-XX); Maria Izabel de Oliveira (XXX.599.191-XX); Maria Jose Carvalho Solino (XXX.185.261-XX); Maria Jose Lima Brito (XXX.651.963-XX); Maria Jose Sant Anna Stutz (XXX.140.427-XX); Maria Leda Sa (XXX.126.365-XX); Maria Lelia Facanha Barros (XXX.936.062-XX); Maria Lucia Antonio (XXX.714.736-XX); Maria Lucia Nabor de Sousa (XXX.779.662-XX); Maria Lucia Teixeira dos Santos de Souza (XXX.084.735-XX); Maria Lucia Xavier (XXX.155.416-XX); Maria Lucimar Viturino Farias (XXX.278.368-XX); Maria Luziana da Paixao Oliveira (XXX.657.952-XX); Maria Madalena Soares Lima (XXX.339.382-XX); Maria Marta Barros da Silva (XXX.573.972-XX); Maria Marta Pereira (XXX.188.326-XX); Maria Nadir Souza Santos (XXX.350.387-XX); Maria Natividade de Oliveira (XXX.884.103-XX); Maria Neide Missano Pinto (XXX.141.264-XX); Maria Nilza Dias da Paixao (XXX.550.396-XX); Maria Nilza Rodrigues Araujo (XXX.976.981-XX); Maria Odete Terminelli (XXX.826.902-XX); Maria Onete de Assuncao Cardoso (XXX.453.703-XX); Maria Ozanira Forte Ramos Bandeira (XXX.852.563-XX); Maria Raimunda Neves Cunha (XXX.954.795-XX); Maria Rita Cristino da Silva (XXX.828.022-XX); Maria Rosa Borges da Silva (XXX.005.171-XX); Maria Sebastiana Vilhena (XXX.609.642-XX); Maria Selma da Silva (XXX.562.564-XX); Maria Vera Lucia Silva Gomes (XXX.625.583-XX); Maria Vera Ribeiro de Almeida (XXX.189.880-XX); Maria Virginia Boisco Magnago (XXX.648.037-XX); Maria Wanda Leite Pereira (XXX.405.482-XX); Maria da Conceicao Melo (XXX.392.152-XX); Maria da Conceicao Rodrigues dos Santos (XXX.743.322-XX); Maria da Gloria Pires (XXX.519.997-XX); Maria da Penha Barbosa Ferreira (XXX.513.736-XX); Maria da Silva e Silva (XXX.856.102-XX); Maria das Dores Carneiro Araujo (XXX.582.702-XX); Maria das Gracas Alves (XXX.032.762-XX); Maria das Gracas Castro dos Santos (XXX.113.902-XX); Maria das Gracas de Oliveira (XXX.736.032-XX); Maria das Gracas dos Santos Martins (XXX.922.562-XX); Maria das Merces de Mendonca Ribeiro (XXX.701.723-XX); Maria de Fatima Araujo da Silva (XXX.994.713-XX); Maria de Fatima Brum Cardoso (XXX.570.567-XX); Maria de Fatima Freire de Medeiros Caputo (XXX.711.524-XX); Maria de Fatima Lara Magalhaes Rosty (XXX.656.727-XX); Maria de Fatima Nascimento Brito Lima (XXX.766.233-XX); Maria de Fatima Queiroga de Oliveira da Silva (XXX.801.737-XX); Maria de Fatima Souza Luz (XXX.557.507-XX); Maria de Fatima da Silva Tenorio (XXX.915.754-XX); Maria de Fatima dos Santos Barros (XXX.339.103-XX); Maria de Lima Jardim Rocha (XXX.185.122-XX); Maria de Lourdes Figueiredo Gasparino (XXX.478.576-XX); Maria de Lourdes Sousa Rocha (XXX.786.033-XX); Maria de Lourdes Teixeira Dias (XXX.965.246-XX); Maria de Lourdes de Barros Cardoso (XXX.614.132-XX); Maria de Lurdes Vieira Lobo (XXX.898.602-XX); Maria de Nazare Rodrigues Siqueira (XXX.722.052-XX); Maria de Oliveira Barbosa (XXX.078.572-XX); Maria do Carmo Alves dos Santos (XXX.503.408-XX); Maria do Carmo Ferreira Valois Lobo (XXX.906.274-XX); Maria do Carmo dos Santos (XXX.179.702-XX); Maria do Rosario Ferreira da Costa (XXX.944.244-XX); Maria do Rosario Pereira Cardoso (XXX.758.982-XX); Maria do Rosario Pereira Mendonca (XXX.355.792-XX); Maria do Rosario Souza (XXX.013.001-XX); Maria do Rosario da Silva (XXX.457.542-XX); Maria do Rosario de Fatima Guimaraes de Sao Jose (XXX.109.166-XX); Maria do Socorro Deniur Amaral (XXX.367.602-XX); Maria do Socorro de Souza Carvalho (XXX.846.222-XX); Maria dos Santos Cambuim (XXX.733.983-XX); Mariangela Lopes Cardoso Gomes (XXX.825.907-XX); Marilede Pereira Beserra (XXX.196.227-XX); Marilene Minski (XXX.788.072-XX); Marilucia da Rocha Teixeira Goncalves (XXX.133.247-XX); Marilza Ignacio Marmello (XXX.971.637-XX); Mario Alfredo Tadeu Braga Meirelles (XXX.537.777-XX); Mario Eduardo Cardoso Costa (XXX.462.196-XX); Mario Passos dos Reis (XXX.443.042-XX); Mario Roberto de Paula (XXX.969.616-XX); Marlene Costa da Silva (XXX.734.323-XX); Marlene Flora de Oliveira Pereira (XXX.092.801-XX); Marli de Almeida Ferreira (XXX.966.902-XX); Marlucia Silva (XXX.447.667-XX); Marly Helena Aparecida de Oliveira (XXX.212.426-XX); Marly Pereira da Silva (XXX.858.737-XX); Marsueli Pereira da Silva (XXX.588.746-XX); Marta Helena Vieira de Assis (XXX.105.117-XX); Marta Melgar Mercado Monteiro (XXX.029.207-XX); Mauricio de Sa Freire (XXX.842.047-XX); Meires Alves Soares (XXX.280.407-XX); Mercedes Ferreira de Souza (XXX.455.477-XX); Mercia Crisostomo Tanure (XXX.725.586-XX); Miguel Arcanjo dos Santos (XXX.048.722-XX); Miguel Ladislau (XXX.221.956-XX); Miguel da Rosa Pires (XXX.859.812-XX); Milton Miranda da Costa (XXX.890.632-XX); Miramar Mendes (XXX.893.727-XX); Mirian Carlos de Carvalho Moreno (XXX.170.747-XX); Mitsuo Sato (XXX.082.021-XX); Moacir Yassunori Ishisato (XXX.308.858-XX); Moises Americo Alves da Fonseca (XXX.110.462-XX); Moises Brito de Castro (XXX.197.201-XX); Monica Celente Amorim (XXX.418.237-XX); Monica Vieira Santos (XXX.660.354-XX); Nadia Maria de Carvalho Brazil (XXX.746.597-XX); Nadir Ferreira Lamarao (XXX.575.822-XX); Nadir da Cruz Freitas (XXX.666.407-XX); Nagib Reis Sa (XXX.645.902-XX); Nair Salgado Ribeiro (XXX.903.176-XX); Nathanael dos Santos (XXX.145.007-XX); Nazare Dantas Guimaraes (XXX.245.202-XX); Neibert da Mata Gelape (XXX.127.226-XX); Neide Pereira da Silva (XXX.207.081-XX); Nelsina da Silva Jeronimo Silva (XXX.650.502-XX); Nelson Marinho Ramos de Oliveira Costa (XXX.591.506-XX); Nelson Siqueira Mota (XXX.102.412-XX); Neusa Ferreira Mariano (XXX.544.007-XX); Neuza das Gracas Pinto (XXX.651.746-XX); Neuziana Freitas Pedrosa (XXX.858.302-XX); Newton Jorge Jose Fernandes (XXX.093.437-XX); Nezilour Lobato Rodrigues (XXX.454.172-XX); Nilson Rodrigues dos Santos (XXX.755.082-XX); Nilza Costa Figueira (XXX.147.722-XX); Niracy Machado Fernandes (XXX.557.302-XX); Nivacilda Aparecida Romaniuk (XXX.551.739-XX); Nivaldo Macedo dos Santos (XXX.237.581-XX); Odilon Balbino da Silva (XXX.295.423-XX); Odivanea Maia da Costa (XXX.364.594-XX); Olglaize do Socorro da Costa Souza (XXX.271.642-XX); Olimpia Maria dos Santos (XXX.486.886-XX); Oliomar Silva dos Santos (XXX.978.935-XX); Oneide de Oliveira (XXX.108.606-XX); Orivaldo Barros Costa (XXX.910.872-XX); Oscar Azevedo Pacheco (XXX.516.055-XX); Oseas Vieira Ribeiro (XXX.434.002-XX); Osias de Jesus Gusmao (XXX.789.363-XX); Osmar Siqueira Leite (XXX.182.002-XX); Osmarina Tavares Pereira (XXX.433.502-XX); Osvaldo Barbosa da Silva (XXX.309.301-XX); Osvaldo Cardoso da Costa (XXX.645.182-XX); Osvaldo Nobre Alves de Mira (XXX.176.371-XX); Oswaldo Luiz Fernandes (XXX.569.577-XX); Ozimar Chaves de Araujo (XXX.539.333-XX); Paracelso Bandeira Martins (XXX.380.802-XX); Paulo Alves de Freitas (XXX.534.271-XX); Paulo George Brandao Coimbra (XXX.046.517-XX); Paulo Humberto de Sousa Mendonca (XXX.891.363-XX); Paulo Issao Kussumi (XXX.660.977-XX); Paulo Luiz Ribeiro dos Santos (XXX.751.672-XX); Paulo Renato de Lima Goncalves (XXX.609.850-XX); Paulo Ricardo Gomes (XXX.639.587-XX); Paulo Roberto Xaud Lucena (XXX.245.922-XX); Paulo Sergio Teixeira de Carvalho (XXX.315.587-XX); Paulo de Tarso Araujo Soares (XXX.510.343-XX); Pedro Alves dos Santos (XXX.166.962-XX); Pedro Antonio de Sarges (XXX.227.312-XX); Pedro Augusto Santos (XXX.465.093-XX); Pedro Jose Marques Toledo (XXX.370.257-XX); Pedro Jose de Oliveira (XXX.515.169-XX); Pedro Marcelo da Cruz (XXX.716.172-XX); Pedro Vaz de Sousa Filho (XXX.625.963-XX); Pericles Henrique Zarske de Mello (XXX.399.579-XX); Rael Motta Rangel (XXX.344.707-XX); Raimunda Bernadete Costa (XXX.974.717-XX); Raimunda Lucas Cabral (XXX.407.972-XX); Raimunda Maria Pedroso Pereira (XXX.709.432-XX); Raimunda Nonata de Carvalho (XXX.605.501-XX); Raimunda Sousa de Pinho (XXX.483.477-XX); Raimunda da Silva Assumpcao (XXX.362.342-XX); Raimundo Fernandes de Almeida Filho (XXX.650.963-XX); Raimundo Jose Rodrigues (XXX.668.986-XX); Raimundo Jose de Souza Menezes (XXX.609.242-XX); Raimundo Lima Soares da Cruz (XXX.736.552-XX); Raimundo Moura dos Santos (XXX.940.072-XX); Raimundo Nonato Bastos Araujo (XXX.449.753-XX); Raimundo Nonato Cunha (XXX.011.933-XX); Raimundo Nonato Neris da Silva (XXX.815.303-XX); Raimundo Pereira (XXX.095.707-XX); Raimundo Soares da Cruz (XXX.658.853-XX); Ranolfo de Jesus Figueiredo da Silva (XXX.829.882-XX); Regina Brazil de Souza (XXX.605.277-XX); Regina Gloria Ferreira de Souza (XXX.086.182-XX); Regina Polito de Oliveira (XXX.825.756-XX); Regina dos Santos Ferraz (XXX.910.447-XX); Rejane de Souza Ferraz (XXX.164.314-XX); Ricardo Garofalo Loos (XXX.637.621-XX); Ricardo Vicente (XXX.062.129-XX); Rita Alves de Melo (XXX.795.202-XX); Rita Brito de Lima (XXX.731.232-XX); Rita de Cassia Saunders de Castro (XXX.452.823-XX); Roberta do Nascimento Gomes (XXX.080.681-XX); Roberto Braz Spagnhol (XXX.893.227-XX); Roberto Mitsuaki Nagano (XXX.054.369-XX); Robson Barbosa (XXX.684.366-XX); Robson de Paula e Souza (XXX.399.561-XX); Rodrigo Vieira de Melo (XXX.730.091-XX); Rogerio Arruda de Souza (XXX.391.908-XX); Rogerio Monteiro Naylor (XXX.040.507-XX); Romualdo Moreira Passos (XXX.104.997-XX); Ronaldo Cardoso Amaral (XXX.851.922-XX); Roque Rodrigues Lopes (XXX.679.116-XX); Rosa Maria Cubeiro do Nascimento (XXX.750.437-XX); Rosa Maria Silva (XXX.960.503-XX); Rosalva Borges Pinto (XXX.730.338-XX); Rosana Coutinho Bizzo (XXX.564.337-XX); Rosana Dulce Costa Nogueira (XXX.853.802-XX); Rosane Lima de Almeida Rosa (XXX.002.427-XX); Rosangela Caetano (XXX.315.107-XX); Rosangela Monteiro da Silva Soares (XXX.775.552-XX); Rosemary Costa Barriga (XXX.706.182-XX); Rosemary Gomes Moreira da Costa Almeida (XXX.101.597-XX); Rosemeri Werneck de Oliveira (XXX.837.117-XX); Rosenira Siqueira da Silva Santos (XXX.342.882-XX); Rosilaini Maria Candida de Moura (XXX.274.741-XX); Rosilda Gonsalves de Lima Oliveira (XXX.416.332-XX); Rosimeire Nascimento Amoras (XXX.479.602-XX); Rui Maria Pompeu Braga (XXX.307.962-XX); Sandra Lucia Alves da Costa Brito (XXX.698.827-XX); Sandra Maria Bezerra Ferreira (XXX.012.814-XX); Sandra Marques Moreira (XXX.309.807-XX); Sandra Regina Macedo Camara (XXX.548.387-XX); Sandra do Carmo Barbosa Jatoba (XXX.774.124-XX); Santos Alves dos Santos (XXX.711.306-XX); Sebastiana Costa e Silva (XXX.207.242-XX); Sebastiana Pereira da Silva (XXX.334.202-XX); Sebastiao Antonio Barbosa (XXX.839.562-XX); Sebastiao Araujo Gomes (XXX.237.363-XX); Sebastiao Napoleao (XXX.669.572-XX); Selma Maria Appes (XXX.077.778-XX); Selma Moura Franco (XXX.769.587-XX); Sergio Luiz de Oliveira Mesquita (XXX.908.387-XX); Shirlei Julia da Cruz (XXX.626.777-XX); Sidilene Barros de Lira (XXX.662.282-XX); Silvana Costa Silva Mello de Almeida (XXX.469.344-XX); Silverio Paiva Moraes (XXX.358.387-XX); Silvia Helena da Rocha Ribeiro (XXX.071.887-XX); Silvia Silva (XXX.062.156-XX); Silvia da Consolacao de Gouveia (XXX.600.006-XX); Siomara Mesquita Felicori (XXX.321.406-XX); Sofia Athanase Verras (XXX.638.228-XX); Solange Maria Gotzsch Montreuil (XXX.851.771-XX); Solange da Silva Brito (XXX.966.394-XX); Soneide Maria de Sa Silva Lopes Goncalves (XXX.642.304-XX); Sonia Maria Pereira (XXX.128.776-XX); Sonia Maria Vieira Farias (XXX.390.163-XX); Soraia da Silva Alves (XXX.182.457-XX); Sueleide Rodrigues Rocha (XXX.066.742-XX); Sueli de Araujo Nogueira (XXX.683.497-XX); Suely Celestina de Oliveira (XXX.322.507-XX); Suely Cruz (XXX.294.167-XX); Suely Vieira Teixeira (XXX.075.196-XX); Suely de Souza Ribeiro Miranda (XXX.575.331-XX); Suzana Motta da Silva (XXX.322.902-XX); Tania Matos Loes (XXX.328.847-XX); Tania Stark de Almeida Delgado (XXX.562.876-XX); Telma Fernandes da Silva Hatsbach (XXX.763.907-XX); Teresa Cristina da Conceicao (XXX.762.927-XX); Teresa Norma Melo Amaral Azevedo (XXX.893.873-XX); Tereza Cristina Campos Lavall (XXX.412.896-XX); Tereza Mara de Moraes Freixo Suhett (XXX.371.557-XX); Tereza Mitsue Akamine (XXX.800.618-XX); Terezinha de Jesus Alencar da Silva (XXX.084.912-XX); Terezinha dos Santos Araujo (XXX.643.562-XX); Thelma Oliveira da Cruz Barros (XXX.388.273-XX); Thereza Christina de Aguiar Amorim (XXX.944.807-XX); Tiaga Xavier de Lima e Souza (XXX.917.842-XX); Tome Carvalho dos Santos (XXX.137.142-XX); Ubiraelson Silva Uchoa (XXX.895.562-XX); Udine Benedetti Alberti (XXX.048.921-XX); Vagner Domingos Vianna (XXX.937.596-XX); Val Maria Menezes da Silva (XXX.996.492-XX); Valber de Jesus Matos Pires (XXX.653.453-XX); Valdeci Martins Veiga (XXX.220.088-XX); Valdecir Pereira da Silva (XXX.589.046-XX); Valdelor Alho Leao (XXX.980.452-XX); Valdez de Jesus Espindola (XXX.993.272-XX); Valdir Antunes Macedo (XXX.467.896-XX); Valeria Angela Silva Cruz (XXX.395.573-XX); Valeria Carvalho Garnier (XXX.424.197-XX); Valmir Freire Rodrigues (XXX.683.797-XX); Valmir Goncalves dos Santos (XXX.650.636-XX); Vanda Jacques Silveira de Sousa (XXX.408.867-XX); Vanderlucia de Nazare da Luz Brito (XXX.518.492-XX); Vania Aparecida de Lima Goncalves Ribeiro (XXX.423.706-XX); Vania de Souza Coelho (XXX.415.402-XX); Vanildo Carvalho Bezerra (XXX.004.011-XX); Vilma Lucia Alvares Xavier Campos (XXX.047.656-XX); Vilson Marques da Silva (XXX.341.826-XX); Vilson da Costa Monteiro (XXX.784.632-XX); Virginia Esteves (XXX.937.747-XX); Vitor Gaudencio Goulart Caminhas (XXX.714.217-XX); Vladimir Pagliarone (XXX.395.998-XX); Walber Pinto Vieira (XXX.206.023-XX); Walderez Silva Araujo (XXX.195.021-XX); Waldir da Silva Barros (XXX.186.317-XX); Wanda Ribeiro dos Santos (XXX.763.917-XX); Wanderley Alexandre da Silva (XXX.165.006-XX); Washington Carvalho Veloso (XXX.953.126-XX); Wdilson Pereira de Carvalho (XXX.345.295-XX); Wilma dos Santos Batalha (XXX.181.727-XX); Wilson Ferreira (XXX.268.568-XX); Wilson Luiz Maksoud (XXX.660.901-XX); Zelia Dias Barbosa (XXX.912.047-XX). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Comissão Nacional de Energia Nuclear; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal do Piauí; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Economia (extinto); Ministério da Saúde; Polícia Rodoviária Federal; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.